Tribunal: STF
Processo: AI 95261
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
EMENTA : MATÉRIA TRABALHISTA. PREQUESTIONAMENTO. NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 99.911-BA, O PLENÁRIO DO STF ORIENTOU-SE NO
SENTIDO DE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, A FUNDAMENTAR
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART-143, DA CONSTITUIÇÃO, DEVER
EFETUAR-SE, AO ENSEJO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. FALTA DE
OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO, NA ESPÉCIE, DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.